Tribunal: STF
Processo: Rcl 61635
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por José Flávio Braga Nascimento Filho contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1003437-62.2019.8.26.0100), que teria usurpado a competência desta CORTE, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral em virtude do Tema 895-RG (RE 956.302, Rel. Min. EDSON FACHIN). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “a D. Presidenta do E. Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pois ‘enquanto existirem óbices processuais intransponíveis em face do princípio da inafastabilidade de jurisdição’ o Recurso Extraordinário seria inadmissível, incidindo a hipótese o Tema 895.



    Com efeito, a presente reclamação busca preservar a competência desta C. CORTE SUPREMA para apreciar o Recurso Extraordinário do Autor, eis que completamente inaplicável o Tema 895 e existir imensa violação constitucional da origem.



    Por meio do recurso extraordinário, buscou-se a guarda da Constituição Federal (ARTIGO 5º, INCISOS XXXV, LV, LXXIV DA CF), evitando-se a persistência de decisões que adotem orientações diferentes acerca de uma mesma regra ou princípio jurídico de direito constitucional ou de direito federal infraconstitucional.



    Conforme demonstrado nas razões do Recurso Extraordinário, o Requerente entende que há repercussão geral na questão debatida, sendo certo que as garantias de o Requerente ter a lesão ao seu direito apreciada pelo Poder Judiciário foi desrespeitada.



    O despacho negou seguimento ao recurso excepcional, entendendo que o E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão no regime de repercussão geral, impossibilitando a admissão do recurso extraordinário.



    O artigo 5º da CF, inciso XXXV, prevê expressamente que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder judiciário lesão ou ameaça de direito’. [...]



    Com o máximo de respeito, mas inexistem óbices processuais intransponíveis, eis que o Requerente, ao ter o benefício da justiça gratuita negado, quitou a guia do preparo recursal dentro do prazo processual e, mesmo assim, o seu Recurso de Apelação não foi conhecido, por incorreta aplicação da deserção.



    O v. acórdão que negou provimento ao pleito retro, limitou o direito de ação e de acesso à justiça do Requerente, desconsiderando os efeitos prejudiciais que sua decisão poderia lhe causar, ou, sob outra ótica, à proteção jurídica efetiva.”



    Ao final, requer no mérito “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, a fim de preservar a competência desta C. Corte Suprema para apreciar a julgar o Apelo Extremo do Autor, cassando a r. decisão que negou seguimento ao recurso com fundamento no RE nº 956302/GO, eis que se mostra completamente inaplicável ao caso”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A presente Reclamação é manifestamente incabível.



    O TJSP, ao negar seguimento ao RE (Doc. 6, fls. 77-79), amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos em razão do Tema 895-RG (RE 956.302, Rel. Min. EDSON FACHIN), observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; [...]”



     Além disso, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no precedente acima citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral, expressa na seguinte tese:



    “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de Reclamação. Nessa direção, cito: Rcl 32.632 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 26/11/2018, DJe de 29/11/2018) e a Rcl 27.798 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, j. 27/10/2017, DJe de 14/11/2017), esta última assim ementada:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. [...]



    8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente ‘acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA’ ou ‘acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO’.



    9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.



    10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente